Tribunal: TJSP
Processo: 1009871-56.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de Crédito Consignado – Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do banco réu de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço pelo banco. Contrato apresentado pelo réu,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de Crédito Consignado – Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do banco réu de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço pelo banco. Contrato apresentado pelo réu, alegando tratar-se de contrato eletrônico, porém com foto acompanhada de geolocalização diferente da região onde autora reside e labora. O banco deixou de se desincumbir do ônus probatório de comprovar a legitimidade da contratação. Devolução de forma simples do valor descontado indevidamente. Embora reconhecida a invalidade do contrato, não é cabível a fixação de indenização, porque falta a prova do dano, inexistindo prova de consequências graves e concretas, tratando-se de mero aborrecimento. A autora fez o depósito judicial do valor que foi creditado em sua conta.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.